Tribunal: TJDFT
Processo: 0714200-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714200-12.2022.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Samedil Serviços de Atendimento Médico S/A Embargada: Lucilene de Medeiros Lima D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Samedil Serviços de Atendimento Médico S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 47208870). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator